Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-14.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711886-14.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: JOSE AIRTON DE PAIVA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, contra o acórdão de ID 49966008. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 50547088. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se JOSE AIRTON DE PAIVA, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 25 de agosto de 2023 17:01:15. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador